Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722233-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ANDRADE PIRES RIBEIRO, JOAO GABRIEL CARVALHO TEIXEIRA, RHAYANE NATALINE BRITO DE CARVALHO AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão saneadora proferida na ação de indenização n. 0705910-89.2023.8.07.0001 que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de Lucas Andrade Pires Ribeiro e João Gabriel Carvalho Teixeira e indeferiu a realização de prova pericial, bem como declarou saneado o feito (id 159773973 dos autos originários). A análise dos autos revela que a decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco trata-se de hipótese de mitigação da taxatividade do referido rol. Intimem-se Lucas Andrade Pires Ribeiro, João Gabriel Carvalho Teixeira e Rhayane Nataline Brito de Carvalho a fim de que se manifestem sobre o eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator